Tribunal: TJMT
Processo: 1013666-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013666-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (AGRAVANTE), JUIZ PRIMEIRA VARA CIVEL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), CRISTIANE ALVES DE LIMA - CPF: 020.211.211-00 (AGRAVADO), ROGERIO PEREIRA CANTUARA - CPF: 932.095.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA VENTURINE ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES registrado(a) civilmente como GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM
–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELOS FINS DA DECISÃO CONCESSIVA DE MEDIDA CAUTELAR NO ÂMBITO DA ADPF 828/DF – POSSE QUE NÃO TEM NATUREZA COLETIVA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida na ADPF no 828/MCDF, a que se refere a parte agravante, impôs a
suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, data em que foi aprovado no país o estado de calamidade pública em razão da epidemia da Covid-19.

Mencionada decisão no ponto que trata da suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas no período antecedente à pandemia, é clara no sentido de direcionar os seus efeitos a
ocupações coletivas
, visando a

proteção de comunidades
em que
diversas famílias
estabelecem
suas casas
.

Hipótese que não se coaduna à situação dos autos, pois embora se trate de ocupação anterior ao início do período pandêmico, a posse exercida pelo demandado não tem natureza coletiva e ele não ostenta fragilidade social, já que, apesar de apresentar limitações, aparenta boa condição física e aufere benefício previdenciário suficiente para suprir as suas principais necessidades, conforme demonstram documentos e imagens acostados nos autos de origem.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013666-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROGINEI BORGES DE SOUZA

AGRAVADA:

CRISTIANE ALVES DE LIMA

INTERESSADO:

ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGINEI BORGES DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n°
0006482-08.2019.8.11.0004
movida por CRISTIANE ALVES DE LIMA, que
deferiu o pedido de tutela antecipada formulado na inicial e, por conseguinte, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora e fixou o prazo de cinco dias para desocupação do imóvel disputado, sob pena de multa diária
.

Em suas
razões
, o agravante, preliminarmente, cita decisão liminar proferida no âmbito da ADPF no 828/MCDF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, cujo teor suspendeu
“em
todo território nacional pelo prazo de 06 (seis) meses as reintegrações de posse de áreas ocupadas anteriormente a 20/03/2020 que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, bem como suspendendo os despejos liminares
”
.

Alega, no mais, que a agravada, depois de contemplada pelo Município de Barra do Garças com a unidade habitacional e nela ter residido pelo período de três meses, inicialmente locou o imóvel e, posteriormente, o vendeu ao agravante.

Afirma que, apesar disso, e depois de mais de três anos, a agravada propõe a ação de reintegração de posse do imóvel, quando, inclusive, já o repassou a terceiro, que se trata de pessoa carente, possui limitações físicas e apresenta problemas de saúde.

R
equer, com base no alegado, o
provimento do recurso e, assim, a
suspensão
da medida liminar concedida pelo juízo
a quo
, além da determinação de ingresso nos autos originários do Município de Barra do Garças, por versar também o feito sobre descumprimento de cláusula contratual de cessão de direito de moradia em instrumento firmado pela agravada com o ente público (
sic,
Id 96165468).

Identificada a ausência de pedido de tutela de urgência, em 05/08/2021 ordenei a intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal (Id 97058479).

O agravante informou a oposição de embargos de declaração na origem e reiterou o pedido de suspensão da liminar deferida na ação de primeiro grau (Id 99464966).

Sobrevieram
contrarrazões
ao recurso.

A agravada alega, inicialmente, que o agravante, ao citar pretensa incidência do conteúdo da decisão liminar concedida na ADPF no 828/MCDF, está a requerer em nome próprio suposto direito alheio, já que as condições de vulnerabilidade alegadas se referem a terceiro, a quem transferiu o imóvel cuja posse foi trazida a debate, o que o torna carecedor de ação, por ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva.

Enfatiza, além disso, que, apesar da arguição nesse sentido, o agravante não trouxe aos autos provas sobre o estado de incapacidade ou acerca da situação de vulnerabilidade do terceiro adquirente, Rogério Pereira Cantuara.

Menciona, por outro lado, que promoveu a notificação judicial de Rogério assim que este entrou no imóvel, informando-o, em seguida e pessoalmente, acerca das demandas e do imbróglio que as envolvem, o qual, embora ciente, preferiu não tomar quaisquer providências.

Frisa, quanto ao mérito recursal, que Rogério, adquirente último do imóvel,
“
também ingressou com um Agravo de instrumento junto ao Tribunal, no 1006962- 44.2020.8.11.0000, na tentativa de reverter a decisão onde concedeu a medida liminar imposta pelo Magistrado, recurso este que fora INTEGRALMENTE REJEITADO mediante a documentação apresentada nos autos, e após oitiva das partes, do qual restou comprovado que os requeridos agiram na má-fé.”

Salienta que os requeridos estão há mais de ano sem dar cumprimento à medida liminar concedida pelo juízo
a quo
, e, mais uma vez, buscam inverter a verdade dos fatos para obterem vantagem sobre o patrimônio alheio
.

Argumenta que o contrato de locação trazido pelo agravante com a contestação se trata de documento forjado, pois jamais pactuou referido instrumento, mas
“
ofertou apenas sua permissão para que Roginei permanecesse em sua residência cuidando ate que essa se recuperasse.”

Destaca que a assinatura constante do aludido contrato é diferente da efetiva assinatura da agravada, conforme se infere da documentação pessoal anexada, que, inclusive, apresenta a inserção de sobrenome que não a pertence.

Refere, ademais disso, que nenhuma outra prova foi apresentada pelo agravante, como recibo ou transação bancária, pela qual pudesse demonstrar qualquer pagamento pelo aluguel da casa que diz ter locado junto a agravada.

Reforça que o agravante age de má-fé.

Defende a ausência dos requisitos legais à revogação da medida liminar de reintegração de posse deferida em seu favor, vindicando, assim, a manutenção da decisão recorrida, ante a demonstração de atos de mera tolerância e permissão conferidos ao agravante.

Afirma que eventual posse pelo agravante sobre o imóvel terá natureza clandestina, considerando que foi devidamente notificado para a saída da casa, não gerando, assim, direito algum sobre o bem.

Invoca a presença do vício de simulação sobre o contrato de locação suscitado pelo agravante.

Cita precedentes jurisprudenciais e, por fim, requer o reconhecimento das preliminares aventadas e, caso não seja esse o entendimento, pugna pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (
sic,
Id 99726465).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, por verificar a condição de hipossuficiência da parte agravante,
concedo as benesses da gratuidade judiciária
, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.

Assim, dispensado o agravante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo,
recebo

o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O agravante se volta contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, contrária à pretensão formulada pelo demandado Rogério Pereira Cantura, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da liminar,
in verbis
(Id 61330368 da ação de origem):

“VISTOS.

1.
INDEFIRO
o pedido de suspensão do cumprimento da liminar. A ADPF MC/DF de 03 de junho de 2021, disciplina sobre a impossibilidade de despejo liminar tão somente nos casos em que o demandado seja pessoa vulnerável. Assim, entendo que dos documentos acostados aos autos não foi comprovada a situação de vulnerabilidade, prerrogativa para que seja possível a suspensão da liminar.

2. Quanto à possibilidade ou não da concessão de liminares em ação de despejo durante o período de pandemia, ora vivenciado, cabe salientar que a Lei no. 14.010/2020, de 10.06.2020 que cria regras transitórias para as relações privadas durante o período de exceção da pandemia de COVID-19, foi sancionada com veto presidencial à proibição de concessão de liminares de despejo, sob o argumento de que a medida proibitiva representaria uma ‘proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor’ e promoveria o incentivo ao inadimplemento.

3. Dito isso, entendo que não há óbice ao imediato cumprimento da medida já determinada.

4.
DETERMINO
o cumprimento integral da decisão de fls. 71/72.

5. Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento do feito.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.”
(destaques no original).

A justificar o pleito recursal, o agravante defende, preliminarmente, o alcance dos efeitos da
liminar concedida no âmbito da ADPF no 828/MCDF à situação dos autos.

Salienta, para tanto, que o corréu da ação de reintegração de posse, a quem transferiu o imóvel disputado, é pessoa carente, possui limitações físicas e apresenta problemas de saúde.

Argumenta, também, que a agravada, contemplada pelo Município de Barra do Garças com a unidade habitacional em disputa, locou o imóvel e, posteriormente, o vendeu ao agravante, vindo a propor, depois de mais de três anos, a presente ação possessória, oportunidade em que já havia transferido o bem a
Rogério Pereira Cantura
.

A irresignação, porém, não comporta acolhimento.

De fato, a decisão proferida na ADPF no 828/MCDF, a que se refere a parte agravante, impôs a
suspensão por seis meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, data em que foi aprovado no país o estado de calamidade pública em razão da epidemia da Covid-19.

Mencionada decisão, no entanto, no ponto que trata da suspensão de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas no período antecedente à pandemia, é clara no sentido de direcionar os seus efeitos a
ocupações coletivas
, visando a

proteção de comunidades
em que
diversas famílias
estabelecem
suas casas
.

Na parte que interessa, vejamos o teor da ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6o, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV.
Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
6.
Justifica-se a
suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas
instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas
. [...] VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i)
com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão,
medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva
em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);
[...].”
(STF - ADPF: 828 DF 0052042-05.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/06/2021, Data de Publicação: 07/06/2021) – grifos nossos.

À vista da extensão conferida à decisão da Suprema Corte no âmbito da ADPF 828, resta evidente a inaplicabilidade do efeito suspensivo à presente reintegração de posse, isso porque, embora se trate de ocupação anterior ao início do período pandêmico, a posse exercida pelo demandado não tem natureza coletiva e ele não ostenta fragilidade social, já que,
apesar de apresentar limitações, aparenta boa condição física e aufere benefício previdenciário suficiente para suprir as suas principais necessidades, conforme demonstram documentos e imagens acostados nos autos de origem.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou
esta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR – PLEITO DE SUSPENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À ADPF 828/DF
– DEPOSITÁRIO FIEL – SUBSTITUIÇÃO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Da análise minuciosa de todo o conjunto probatório acostado aos autos,
constata-se que a ADPF 828/DF não se aplica ao caso concreto, tendo em conta que, além de não se tratar de ocupação coletiva, já que se trata de execução entre particulares, não se vislumbra a vulnerabilidade social e econômica da parte agravante, exigida para a suspensão da ordem de desocupação.
II - A alegação de que é a atual inventariante quem deve assumir o encargo de depositária fiel do bem é matéria que demanda exame pelo Juízo na origem, sob pena de supressão de instância.”
(TJ-MT 10108127220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021).

Lado outro, sobre a suposta locação do imóvel pela agravada a Roginei Borges de Souza, o documento trazido visando comprová-la não parece ter sido firmado por Cristiane Alves de Lima, dada a nítida incompatibilidade entre a assinatura posta no contrato e aquela constante dos documentos pessoais.

Noutro aspecto, ainda, apontam as testemunhas ouvidas em audiência de justificação, que o pai da agravada, Sr. Ondas Alves, visando a proteção do imóvel da filha contra possíveis invasões, valendo-se da proximidade com Roginei, de quem é padrinho, simplesmente
cedeu
a moradia a ele para que, em contrapartida, cuidasse do bem até o fim do tratamento de saúde fora deste Estado a que foi submetida a progênita.

Ainda, não obstante a alegação de aquisição do bem por Roginei, verifica-se que ele não traz qualquer prova nesse sentido.

Tais constatações, ao que tudo indica, reforçam a tese da autora de que o imóvel, objeto do litígio, foi efetivamente
cedido
ao agravante para que nele estabelecesse a sua morada apenas no período de seu tratamento de saúde.

É visível, portanto, a necessidade da instrução probatória, eis que, por ora, é de ser mantida a decisão que ordenou o cumprimento à reintegração de posse.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021